Tribunal: TJSP
Processo: 1019124-31.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019124-31.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados SUMAIA
MATSUDA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE CAVALCANTE DE MELO LEITE,
FABIANA PESSOA DOS SANTOS VITALI, ALECSSANDRA COSTA DE SOUZA,
ANA PAULA HADLER, ANTONIA GONÇALVES LOIOLA, CECÍLIA YONEKO
KOBASHIGABA NAKAMA, DENISE MARIA VIEIRA, DIRCE MARIA DE ARAUJO,
DORIS DE JESUS ROSA PEREIRA, ERIKA VITOR NASCIMENTO, FATIMA
MOREIRA DA SILVA, GERSON CALSOLARI CATALLANI, LUCIANO CESAR DE
SOUZA, MARCIA MARQUES BARRETO, MARCIA PEREIRA DE MORAES,
MARCIA REGINA PRADO PARRO, MARCOS FREIRE DA SILVA, MARGARETH
LUIZ DE MAGALHAES DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE FATIMA
MIELLI, MARILU SIDNEY DOS SANTOS, MARISA BERNARDES DE ALMEIDA,
PATRICIA FERNANDES DE MORAES, RAQUEL MARCIA POLVORA, RITA DE
CASSIA CORREA, ROSA CHIMICOVIAKI, SILENE RODRIGUES BORGES,
TEREZINHA GOMES FONSECA CLEMENTE e VERA LUCIA MIEKO TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-31.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 13358
2
Voto no 13358
Embargos de Declaração no 1019124-31.2016.8.26.0053/50001
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: SUMAIA MATSUDA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retorno dos autos.
Tema 810, STF. Manutenção da decisão que está de acordo
com o paradigma. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra o v. acórdão de fls. 358/360 que readequou decisão proferida
anteriormente (fls. 260/267), a qual afastava a Lei no 11.960/09.
Em razões de recurso, alega a embargante a suspensão da decisão tomada no
RE no 870.947 acerca da correção monetária.
Às fls. 4/5, foi determinado o sobrestamento do julgamento do referido acórdão
de fls. 258/360, a fim de se aguardar o pronunciamento da Corte Suprema sobre o Tema,
para assim se definir a necessidade ou não de readequação.
É o relatório.
Devolvidos os autos a este Relator em razão do julgamento do mérito do
referido tema no 810/STF, reexaminando o v. acórdão de fls. 358/360, voto pela sua
manutenção que em nada afronta a forma definida no julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, STF.
Isso porque o v. Aresto deu parcial provimento ao recurso fazendário e ao
reexame necessário para que apenas 50% do benefício (prêmio de incentivo) reflita na base
cálculo do 13o salário, 1/3 de férias, quinquênio e sexta-parte, devendo sobre as parcelas
atrasadas incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o dia em que os pagamentos
correlatos deveriam ter sido efetuados, e os juros de mora, desde a citação, pelos índices da
caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019124-31.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 13358
3
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
BANDEIRA LINS
Relator